Tribunal: TJDFT
Processo: 0741634-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741634-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ DA COSTA JESUS APELADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL DECISÃO O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). No caso, da detida análise dos documentos de ID 64995621 e 64995622, constata-se que o apelante emitiu um boleto, com a finalidade de realizar um depósito judicial comum, tendo por beneficiário o “BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A CNPJ - 00.000.208/0001-00”, vinculado o referido depósito ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Desse modo, evidente a irregularidade, quanto à comprovação do preparo recursal, uma vez que este exige a emissão de GRU específica - “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - 1a Instância – Apelação”, na qual conste como cedente e beneficiário do pagamento o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios/Corregedoria da Justiça do DF. Assim, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, comprove o apelante o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Revogo a decisão de ID 65795887. Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora